Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PENA ANTERIOR INTEGRALMENTE CUMPRIDA. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para que haja unificação das penas privativas de liberdade, além da superveniência de uma nova condenação, é necessário que a execução anterior ainda esteja em curso.
2. Se, na data de expedição da carta de guia referente ao novo crime, a pena do delito anterior estiver integralmente cumprida, não há falar em unificação das penas, sendo o caso de deflagração de um novo processo de execução.
3. Recurso conhecido e desprovido.